Tribunal: TJDFT
Processo: 0711046-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711046-12.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ALAN CARLOS SODRÉ RECORRIDO: HELENICE HELENA DE FREITAS SODRÉ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO. ALEGAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÚNICO IMÓVEL. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVADOS. ARTIGO 3° DA LEI 8.009/90. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1. Para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento. 2. Além de não ter sido comprovada a utilização do bem penhorado para moradia familiar, o fato de se tratar de indenização decorrente do estupro cometido pelo agravante em sua filha/agravada pode afastar eventual impenhorabilidade do imóvel, nos termos do artigo 3° da Lei 8.009/90, o que deve ser debatido nos autos de origem. 3. Revela-se prudente a manutenção da penhora do bem, diante da ausência de prova de se tratar de bem de família e da possibilidade de encontrar-se excepcionada a proteção legal ao bem em questão. 4. Ausentes os requisitos necessários para que o imóvel seja configurado como bem de família, não há que se falar em proteção legal ao bem. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando que, no caso dos autos, foi demonstrada a impenhorabilidade do bem objeto da lide, tendo em vista ser o único bem de família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1o da Lei 8.009/1990. Com efeito, ao assentar pela penhorabilidade do bem, “diante da ausência de prova de se tratar de bem de família e da possibilidade de encontrar-se excepcionada a proteção legal ao bem em questão” (vide item 3 da ementa acima), a turma julgadora assim o fez com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, verificando se foi ou não provado que o imóvel penhorado é gravado como bem de família, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme a Súmula 7/STJ.” (AREsp 1600528/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012